Tribunal: TJES
Processo: 5003475-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CELY RODRIGUES DE ASSIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003475-67.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: MARIA CELY RODRIGUES DE ASSIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO MEDIDOR APÓS TROCA DO EQUIPAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO (MAIS DE 40 DIAS). SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora alega que, após a troca de seu medidor de energia pela ré, o equipamento incendiou-se, interrompendo o serviço. Aduz que, mesmo após reconstruir o padrão por orientação da requerida, permaneceu sem energia por longo período (de 13/01/2025 a 24/02/2025).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de comprovação documental dos gastos com o novo padrão.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, sustentando a ausência de nexo causal e culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que a responsabilidade pela manutenção do padrão de entrada é do usuário (Resolução 1000/2021 ANEEL). Alega que o restabeleceu o serviço assim que informada da regularização técnica e pugna pela improcedência ou redução do quantum indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF). Restou incontroverso o incêndio no medidor poucos meses após a substituição do aparelho pela ré. A recorrente não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar que o sinistro decorreu de deficiência interna da unidade consumidora, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

5. A falha na prestação do serviço é evidente não apenas pelo evento danoso no equipamento de medição, mas sobretudo pela desídia no atendimento. A consumidora permaneceu privada de serviço essencial por mais de 40 dias. A tese de que a demora se deu por culpa da autora não prospera, uma vez que a ré, ciente do incêndio no seu equipamento, não enviou equipe técnica para vistoria imediata, limitando-se a orientar a reconstrução do padrão via atendimento remoto, ferindo a boa-fé objetiva e o dever de assistência.

6. No que tange aos danos morais, a interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão aos direitos da personalidade. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)